Tribunal: STF
Processo: ARE 1538723
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Assistente. Ilegitimidade e ausência de interesse jurídico reconhecidas pelo tribunal de origem. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Análise da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto por entidades do terceiro setor contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    2. O recurso extraordinário defendia a existência de interesse jurídico das recorrentes para ingressarem como assistentes simples da União em mandado de segurança impetrado, alegando violação a diversos dispositivos da Constituição Federal.



    3. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de prequestionamento das matérias constitucionais, na necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de conjunto fático-probatório, na inviabilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança e na inaplicabilidade do art. 102, III, "c", da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança; e (ii) saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não apresentou argumentos aptos a impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a impossibilidade de intervenção de terceiros em mandado de segurança, o que o torna inadmissível.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, no sentido da inexistência de interesse jurídico dos recorrentes, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    7. As razões do agravo interno não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno não provido.